Tribunal: TJMT
Processo: 0004150-16.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004150-16.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVID PEREIRA DE SOUZA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IML – ÓBICES À TENTATIVA DE RECONHECIMENTO DE FAMILIAR DESAPARECIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUN
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

3.

Configurado o dano moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve
atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para não caracterizar o enriquecimento indevido do autor, e, ainda, refletir no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por David Pereira de Souza, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, valor este a ser acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da prolação da sentença (id.
19657494
).

Irresignado, o Ente Estadual apela, para requerer a reforma da sentença hostilizada, fundamentando a ocorrência, na hipótese, de mero dissabor, motivo pelo qual pleiteia a redução do
quantum
indenizatório (id.
19657498
).

Contrarrazões ao apelo foram apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção do ato sentencial (id.
19657950
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
27992980
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por David Pereira de Souza.

Da verificação do caderno processual eletrônico, infere-se que o autor, diante do desaparecimento da sua genitora, percebido em 10/01/2015, empreendeu diversas buscas, utilizando-se da divulgação de cartazes com foto, carros de som e visitas a hospitais e IML, sem que, no entanto, obtivesse êxito, o que o levou a registrar um boletim de ocorrência, em 14/02/2015.

Consta também dos autos que o autor recebeu uma ligação, na qual informado sobre uma notícia no programa “Cadeia Neles”, dando conta da localização do corpo de uma mulher, que provavelmente poderia ser o da sua mãe. A partir daí, o autor e seus familiares teriam se deslocado reiteradas vezes ao IML, onde informados acerca da presença de três corpos femininos sem identificação, sendo-lhes permitida a tentativa de reconhecimento, no entanto, apenas, quanto a dois deles, sob o argumento de que o terceiro estaria em avançado estado de decomposição.

Dos registros processuais se extrai, ainda, que o autor, não contente com a resposta acima, insistiu nas visitas ao IML e que, não tendo sido atendido, recorreu ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, posteriormente ao que, depois de muita insistência, obteve a informação de que as impressões digitais correspondiam às da sua mãe e, sendo-lhe oportunizado o reconhecimento presencial, certificou-se de que, de fato, o terceiro corpo sem identificação era o da sua genitora.

Segundo o autor, as circunstâncias relatadas lhe ocasionaram severo abalo de ordem moral, sobretudo, por não lhe ter sido oportunizado propiciar um velório digno à sua genitora, tendo em vista o longo período sem identificação do seu corpo, decorrente da má prestação do serviço que lhe foi despendido pelos servidores do Instituto Médico Legal.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por David Pereira de Souza em face do Estado de Mato Grosso, a fim de condenar este ao pagamento de R$ 15.000,00(quinze mil reais), a título de danos morais.

Os Valores referentes aos danos morais deverão ser atualizados pelo IPCA-E, da sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ), com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lein.11.960/09.

Por ser isenta a Fazenda Pública do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (sem destaque no original Lei 7.603/2001), deixo de condená-la em tal verba, em virtude da gratuidade da justiça deferida ao autor. Logo, não há que se falar em ressarcimento.

Deixo de condenar o réu em verba de sucumbência, tendo em vista o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso de que a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, ante sua equiparação a Magistratura e ao Ministério Público. (TJMT — Apelação/Remessa Necessária 11833/2017, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2018, DJe 23.20.2018)

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3°, 11, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, a parte autora para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 dias.

P. R. I. C.(...)”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, para requerer a redução do quantum indenizatório (id.
19657497
).

Aduz a Fazenda Estadual que o caso dos autos retrata um mero dissabor, de modo que seria de rigor a diminuição da quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
, a fim de atender aos parâmetros jurisprudenciais inerentes a fatos similares.

Presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo o apelo.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside na verificação quanto ao dever do ajuste, ou não, do valor indenizatório fixado pelo Juízo sentenciante.

Primeiramente, oportuno registrar que,
sobre a matéria responsabilidade civil
, é cediço que a Constituição Federal prevê, em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que é aquele que independe da comprovação de dolo ou culpa, por adoção da teoria do risco administrativo.

Importante anotar, outrossim, que, com o advento da Constituição de 1988, tornou-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado, até mesmo, em razão de serviços prestados por entidades privadas, quando estas estiverem investidas nas funções estatais.

A responsabilidade civil é, pois, a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Comentando acerca do art. 37, § 6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função” (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como apelante, deve responder
pelos atos de seus agentes
, tal como reconhecido pelo Juízo de Primeira Instância.

Quanto ao dano moral,
vale frisar que este não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda a sua extensão.

Pode-se afirmar, pois, que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Nesse ponto, a propósito, não obstante à judiciosa argumentação do apelante, ao meu ver, o caso vertente, nem de longe, retrata um mero dissabor, posto ser inegável o sofrimento psíquico decorrente da perda de um familiar, e, neste caso, sem sombra de dúvidas, o sofrimento do apelado foi aumentado pela angústia por ele vivenciada na busca pela localização e identificação do corpo da sua mãe.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
arbitrado a título de dano moral, tem-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944), o que não é de fácil mensuração.

Justamente por isso, o arbitramento indenizatório, pertinente ao dano moral, alcança valores prevalentemente ideais, embora, simultaneamente, possa estar acompanhado de danos materiais.

Dessarte, mostra-se necessário, para a justa indenização pelo dano de natureza moral, apreciar, no caso concreto, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade do seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

In casu
, esses elementos apontam que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixados pelo juízo
a quo
, a título de indenização pelos danos morais, deve ser mantido, porque atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, e, ainda, reflete no patrimônio do ofensor de modo suficiente a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelos fundamentos delineados, a manutenção da sentença se mostra medida impositiva

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021